Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013965-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO VALDENIR DA SILVA STROGULSKI - CPF: 082.086.890-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO VERIFICADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

E

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013965-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JOAO VALDENIR DA SILVA STROGULSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1039361-03.2020.8.11.0041, manejado por
JOÃO VALDENIR DA SILVA STROGULSKI
, que na decisão saneadora, rejeitou preliminares de competência da Justiça Federal; incompetência do foro; litisconsórcio passivo necessário e ausência de interesse de agir, e consignou que “ao serem intimados para especificação de provas, mais uma vez o banco requerido junta extratos, já juntados com a contestação, afirmando que a operação foi quitada antes do Plano Econômico Collor I”, pugnando pela conclusão para sentença.

Nas razões recursais, o agravante defende que na condição de devedores solidários, a União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, devem ser chamados ao processo, em face do litisconsórcio passivo.

Argumenta também que uma vez reconhecida a formação do litisconsórcio, em que figure a União no polo passivo do feito, deve o processo ser declinado para a Justiça Federal, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Diz que o deslocamento do feito da Justiça Estadual também justifica-se, a princípio, pelo chamamento ao processo da União e BACEN, configurando-se o litisconsórcio passivo e, ainda, pelo fato da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1 ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, tramitando em sua fase de conhecimento na Justiça Federal.

Assevera que até para que a União, condenada solidariamente com o agravante e detentora de interesse jurídico em todos os feitos (liquidações e cumprimentos) decorrentes do título executivo judicial consubstanciado na ação civil pública possa, efetivamente, exercer seu direito, mostra-se imprescindível o chamamento ao processo.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, impedindo a execução da sentença antes do julgamento pelo colegiado, haja vista que este tem como objeto a reforma da decisão guerreada, bem como para que seja reconhecida a formação do litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Bacen, e, por conseguinte, remetidos os autos à Justiça Federal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id 172245658).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
, em 07/07/2023, conforme decisão de Id 173799164, cujos efeitos são questionados por meio de agravo interno de Id 177406194, ainda pendente de análise.

Sem contraminuta.

Preparo recolhido no Id 172437191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o agravado ajuizou a ação de liquidação de sentença, apresentando suas cédulas rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Brasília, bem como do Recurso Especial nº. 1.319.232-DF.

Consta que os pedidos foram julgados procedentes, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Além disso, firmou-se que o Banco ora agravante pagaria as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%) fixados em idêntico período, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que
na decisão saneadora, rejeitou preliminares de competência da Justiça Federal; incompetência do foro; litisconsórcio passivo necessário e ausência de interesse de agir, e consignou que “ao serem intimados para especificação de provas, mais uma vez o banco requerido juntou extratos, já juntados com a contestação, afirmando que a operação foi quitada antes do Plano Econômico Collor I”, pugnando pela conclusão para sentença.

Nas razões recursais, o agravante defende que na condição de devedores solidários, a União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, devem ser chamados ao processo, em face do litisconsórcio passivo.

Argumenta também que uma vez reconhecida a formação do litisconsórcio, em que figure a União no polo passivo do feito, deve o processo ser declinado para a Justiça Federal, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Contudo, sem razão o agravante.

O Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela
integralidade
do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante Juízo Federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

No presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, REsp nº. 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa,
não havendo em se falar,
prima facie
, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – IRRESIGNAÇÃO – MULTA DO ART. 523, § 1º CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – LIQUIDAÇÃO SUSPENSA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP nº 1.319.232/DF – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da oposição de Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados, não há falar em pagamento de multa do art. 523 § 1º CPC, nem mesmo de multa por litigância de má-fé. Consequentemente, deve-se aguardar a liberação da quantia depositada até o julgamento dos embargos de divergência.”
(TJ-MT 10103464420228110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL – DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – - COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.”
(TJ-MT 10036127720228110000 MT, Relator: DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Sobre a alegação de
litisconsórcio passivo necessário
,

c
onforme entendimento do TJMT, em se tratando de condenação solidária, faculta-se ao credor optar contra quem pretende executar o título, não se afigurando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO
E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo
ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.”
(N.U 1007205-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do agravo interno de Id 177406194.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023